Tribunal: TJDFT
Processo: 0710227-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. EXISTÊNCIA DE ANTERIOR CUMPRIMENTO INDIVIDUAL QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER LASTREADO NO MESMO TÍTULO E COM MESMAS PARTES. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. PREVENÇÃO NÃO VERIFICADA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O feito que originou o presente conflito de competência foi distribuído aleatoriamente ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública e se trata de cumprimento individual de sentença coletiva relativo a obrigação de pagar quantia certa, lastreado em título judicial constante nos autos da ação coletiva que tramitou no Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
2. A exequente, anteriormente, requereu cumprimento individual de obrigação de fazer, baseando-se no mesmo título judicial da ação coletiva, para a incorporação nos proventos de aposentadoria da servidora do percentual de 26,4% referente a GAPED, sendo que o feito tramitou no Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública.
3. O fato de os cumprimentos individuais das obrigações de fazer e de pagar serem lastreados na mesma sentença coletiva não induz à prevenção por não se verificar a utilidade ou a efetividade do processamento e julgamento no mesmo Juízo, tampouco ficou demonstrado prejuízo às partes da distribuição aleatória, uma vez que os pedidos são autônomos.
4. Também não se vislumbra a ocorrência da conexão, haja visto o contido no § 1o do art. 55 do CPC, que contempla a ressalva de não reunião quando um deles já houver sido sentenciado, como na hipótese.
5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado da 6a Vara da Fazenda Pública.